Tribunal: TJDFT
Processo: 0040690-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0040690-14.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DIMAS JOSE DA SILVA, VERA LUCIA GEREP PEREIRA, ESPÓLIO DE JOAO LUCIO DE OLIVEIRA, CELIA BRANDAO DE MELLO ANDRADE, REGINA ELISABETE DE ARAUJO REIS REPRESENTANTE LEGAL: MONALISA APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, LAERCIO MELO ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 32266184, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator